Tribunal: TJMT
Processo: 0000355-23.2015.8.11.0092
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000355-23.2015.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Idaza Distribuidora de Petroleo Ltda (VÍTIMA), LAZARO OLIVEIRA ALVES - CPF: 017.889.671-35 (APELANTE), THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - CPF: 009.490.111-26 (ADVOGADO), VALDINOR PAULINO DE SOUZA - CPF: 201.764.491-91 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E RECEPTAÇÃO DOLOSA – CONDENAÇÃO – 1. RECURSO DA DEFESA –

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO FURTO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU FRAGILIDADE PROBATÓRIA –

IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA
RES FURTIVA
QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO IRRISÓRIO – 2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIAÇA – INVIABILIDADE – 3. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 155, §2º DO CP – VEDAÇÃO SUMULAR N. 511 DO STJ – 4. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA NOS AUTOS – REU QUE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA RES FURTIVA - RECURSOS IMPROVIDOS.

1 – A subtração de res furtiva com valor monetário de aproximadamente 27 % (vinte e sete por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e em face do
modus operandi –
violação lacre de segurança agrava a reprovabilidade da conduta, não permite o reconhecimento e aplicação do princípio da bagatela.

2 – Não se trata o motorista do caminhão de simples empregado da empresa, por estar incumbido de acautelar a carga (combustível) por todo o trajeto em que fora contratado, devendo para tanto não medir esforços para salvaguardar o bem lhe entregue em confiança.

3 - Nos termos da Súmula n. 511 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, é inviável a incidência do privilégio na hipótese de furto quando a qualificadora seja de caráter subjetivo, sendo este o caso do réu que foi condenado pelo furto com abuso de confiança.

4 - Recorrente que tinha total consciência que o motorista/corréu não era proprietário do caminhão e de seu conteúdo, tanto que o seu comparsa utilizou de um “chupa-cabra” para violar e retirar o líquido para posteriormente armazená-lo em galão, logo não há como acolher a tese de absolvição ou a alegada ausência de dolo quanto a origem ilícita da
res
.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal tempestivamente interpostos em favor de LAZARO OLIVEIRA ALVES e VALDINOR PAULINO DE SOUZA, qualificados, visando
reformar a sentença proferida na ação penal
n. 355-23.2015.811.0092, Código 34408, da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, que condenou
o primeiro
à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pena que foi substituída por restritiva de direito consistente em 02 (dois) salários mínimos para cada vítima, art. 155, § 4º, inciso e II, do CP; o
segundo,
à pena privativa de liberdade
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a serem cumpridos em regime aberto, que foi substituída por uma restritiva de direito consistente no pagamento de 02 salários mínimos em favor da vítima, nos termos do art. 180 do CP.

A defesa de Lázaro, em razões postula
a)
absolvição, ao argumento de aplicação do princípio da insignificância;
b)
exclusão da qualificadora de abuso de confiança; e,
c)
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal.

Por sua vez, a defesa de Valdinor pugna somente pela absolvição do delito de receptação ou desclassificação para a forma culposa.

Nas contrarrazões ministeriais a acusação pede a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos, logo o
desprovimento
dos recursos interpostos pelas defesas.

No mesmo sentido foi o parecer do eminente Procurador Élio Américo, no id. 21572978.

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

A denúncia, integralmente acolhida na sentença condenatória constante dos ids. 17735980 a 17735981, estabeleceu o seguinte quadro fático-processual:

“
Consta nos autos que do dia 03 de março de 2015, período da manhã, na rodovia MT-100, saída para Alto Araguaia/MT, Borracharia Souza, Alto Taquari/MT,
Policias Civis em diligências pela cidade flagraram o denunciado Lazaro Oliveira Alves furtar, com abuso de confiança, com 60 Litros de gasolina da empresa Idasa Distribuidora de Petróleo
, que teriam sido retirados do caminhão tanque que estava sob sua responsabilidade,
avaliados em R$ 206,94 (
duzentos e seis reais e noventa e quatro centavos), conforme auto de apreensão de fl. 34 e auto de avaliação de fl. 35. Consta que tal res seria repassada para o denunciado Valdinor Paulino de Souza para pagamento de serviços. Consta ainda que o denunciado Lazaro Oliveira Alves é motorista da empresa supracitada e, para não efetuar o pagamento em espécie do conserto e calibragem de um pneu da carreta que dirigia, furtou 60 litros de combustível da carreta e repassou para o borracheiro, ora denunciado Valdinor Paulino de Souza, em forma de pagamento pelo serviço prestado.
” (sic. p.02 – id 17735981). (negritei).

Ao fim e ao cabo da instrução criminal, a autoridade judiciária condenou os apelantes nas penas dos artigos constantes da denúncia.

Passo a analisar individualmente cada um dos pedidos formulados no anseio recursal.

DO RECURSO DE LÁZARO OLIVEIRA ALVES.

I – NATUREZA BAGATELAR DO FATO – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA -
RES FURTIVA
DE VALOR IRRISÓRIO.

A autoria delitiva é inconteste, nos autos.

Pugna a defesa o reconhecimento da natureza bagatelar do delito aduzindo que o bem subtraído se traduz em pequena monta e a situação evidenciada não demonstra a periculosidade da conduta a necessitar a interferência estatal como ente sancionador.

O princípio da insignificância tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considera o ato praticado como um crime, por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu.

Para ser aplicado faz-se necessária a presença de requisitos certos, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ideologicamente o princípio da insignificância tem como objetivo dispensar o direito penal a tratar de fatos que não importa em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - isto é, cause prejuízo de relevância econômica e social ao titular do bem jurídico tutelado, ou à integridade da própria ordem social.

Os Tribunais Superiores têm entendimento pacificado ser aplicável o aludido princípio se houver a presença dos seguintes requisitos: ofensividade mínima da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressiva lesão ao bem juridicamente tutelado.

Assim, tem-se que a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência, demanda o exame do preenchimento desses requisitos objetivos, ainda, exige aferição quanto ao agente dos fatos.

Os Tribunais Superiores estabelecem os seguintes requisitos para que seja possível reconhecer o aludido princípio: ofensividade mínima da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressiva lesão ao bem juridicamente tutelado, e no caso concreto tais requisitos não se faz presente se o agente viola lacre do tanque para furtar combustível com finalidade de pagar dívida pelo conserto do seu caminhão afasta o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, e, pela quebra de confiança por não entregar o produto ao destinatário tal como receber importa em periculosidade social.

Trago a colação entendimento do STJ que calça como luva ao caso em análise:

Assim, tem-se que a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência, demanda o exame do preenchimento desses requisitos objetivos, bem como entende-se que deve se fazer, ainda, uma aferição subjetiva de cada caso.

"CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA.

VALOR DA RES FURTIVAE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO. NULIDADE DA PERÍCIA NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não ocorre na espécie.

2. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b)

nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004.) 3. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.

4. Hipótese na qual resta evidenciada a contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, o que demostra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Nesse passo, de rigor a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação.

5. O princípio da insignificância baseia-se na necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, ausente dano juridicamente relevante. Sobre o tema, de maneira meramente indicativa e não vinculante, a jurisprudência desta Corte, entre outros critérios, aponta o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal, para aferição da relevância da lesão patrimonial.

6. Ainda que assim não fosse, considerando o valor da res furtivae, avaliada em R$ 100,00 (cem reais), portanto, superior a 10% do salário-mínimo à época do fato, em 2013, que correspondia a R$ 678, 00 (seiscentos e setenta e oito reais), restando superado o critério jurisprudencialmente adotado e ausente o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico.

7. "Realizada a perícia mediante os critérios estabelecidos no Código de Processo Penal, por duas pessoas idôneas e portadoras de diploma de curso superior, afasta-se a alegação de nulidade da prova" (REsp 1445219/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 5/11/2015).

8. Ordem não conhecida. (HC 311.497/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)

In casu, a
res furtiva
foi avaliada em R$206,94 (duzentos e seis reais e noventa e quatro centavos), o que equivaleria a aproximadamente 27% (vinte e sete por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$788,00 - ano de 2015). Do quadro posto, tenho que o valor da res furtiva, não é desprezível e o motivo do crime afasta a aplicação do princípio invocado.

Em termos de valores, o Pretório Excelso tem admitido a aplicação do brocardo de mínima no
curat praetor
apenas quando o valor da coisa subtraída não ultrapasse cerca de 10% do salário mínimo da época dos fatos - v.g. RHC 113381, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 25/6/2013.

Do quadro posto, tenho que o valor da res furtiva, não é desprezível, a merecer a aplicação do princípio da insignificância.

A propósito:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVAE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social.

2. Assim, o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser
incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Ademais, o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.

4. No presente caso, além de o Tribunal a quo ter destacado que o réu possui condenação transitada em julgado pela prática de crime da Lei de Drogas e outra condenação, ainda pendente de trânsito, pela prática de atentado violento ao pudor, além de envolvimento em diversos outros delitos patrimoniais, a caracterizar sua reiteração no cometimento de crimes, o valor dos bens envolvidos no delito (R$ 120,00) ultrapassou os 10% do salário mínimo vigente à época da prática delitiva (2015 - R$ 788,00), não podendo ser considerado irrisório, razões pelas quais não se pode aplicar o princípio da insignificância ou da bagatela.

5. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1729387/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).

Assim, amoldando-se a conduta do apelante à tipicidade formal, subjetiva, e material, que consiste na relevância penal da ação e do resultado em face da significância da lesão produzida ao bem jurídico tutelado pelo Estado, não merece provimento o apelo para sua absolvição.

II – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA.

A defesa pede ainda em suas razões recursais a exclusão da qualificado do abuso de confiança prevista no art. 155, §4º, II, do Código Penal, ao argumento que a relação existente entre réu e vítima era meramente empregatícia.

Contudo, razão não assiste à defesa.

É cediço que para a caracterização da qualificadora do abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, e que a
res furtiva
esteja na esfera de disponibilidade do agente em virtude dessa confiança nele depositada, pois, pessoa alguma entrega o transporte de seus produtos, no caso combustível, a motorista particular se não tem confiança.

Segundo a doutrina de Rogério Greco, em seu Código Penal Comentado, “
a relação empregatícia pode ou não permitir a aplicação da qualificadora relativa ao abuso de confiança
”, cabendo ao Órgão Julgador a detida análise do caso concreto para aferição da caracterização ou não da qualificadora.

Na hipótese dos autos, constata-se que o apelante prevaleceu-se da relação de emprego firmada com a vítima – Idasa Distribuidora de Petróleo Ltda, para a prática do furto.

Conforme consta do conjunto probatório, o apelante era motorista contratado pela empresa vítima e estava realizando o transporte de combustível, por meio de um caminhão tipo Bitrem, Iveco/Stralishd, cor branca, ano 2007, o que pressupõe a relação de confiança sobre si depositada pela empregadora.

Para a disponibilização de uma carga tão valiosa, como a de combustível, a confiança entre o empregador e empregado é de crucial importância, tamanho o risco envolvido no objeto jurídico a ser protegido.

Não se trata o motorista do caminhão de mero empregado da empresa, por estar incumbido de acautelar a carga por todo o trajeto em que fora contratado, devendo para tanto não medir esforços para salvaguardar o bem lhe entregue em confiança.

Quanto ao fato de não ter sido contratado diretamente pela vítima, em nada modifica o fato, visto que o delito é patrimonial e a confiança diz respeito a contratação em relação à função exercida.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO - ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – EVIDENCIADO O ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA

– 3. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPERTINÊNCIA – PREVALECIMENTO DO EMPREGO QUE PARA COMETER O CRIME EM CONCURSO DE PESSOAS – 4. REDUÇÃO DA PENABASE AO MINIMO LEGAL – NECESSIDADE – MITIGAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA 1ª FASE DOSIMÉTRICA – FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADA E PROPORCIONAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER1.Não há que se cogitar de absolvição quando comprovadas de forma induvidosa a materialidade e autoria do delito, através de prova documental e oral, reveladoras sem sombra de dúvida, que o delito foi praticado com abuso de confiança e concurso de pessoas;2.Não atendido o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do apelante, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta, pela incidência do princípio da insignificância;3.
Não há que se admitir exclusão da qualificadora de abuso de confiança, quando a consumação do furto só se tornou possível por ter o agente, em decorrência da função que exercia no estabelecimento comercial, contato direto com a res furtiva.
Da mesma forma, se comprovado nos autos, pelas palavras da vítima e testemunhas que agiu o réu em coautoria, inviável se falar em exclusão da qualificadora do concurso de pessoas;4.Não há previsão legal indicando as frações a serem aplicadas quando da negativação de circunstâncias judiciais, contudo, em regra, mostra-se razoável e proporcional aplicar-se a fração de 1/6. Precedentes do STJ;" (Ap 127322/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018). (negritei).

Assim, não há como acolher o pedido da defesa de exclusão da qualificadora de abuso de confiança e de consequência, reconhecido em desfavor do réu a
qualificadora do abuso de confiança
, inviável a aplicação da causa de diminuição contida no art. 155, §2º do CP, diante da vedação sumular n. 511 do STJ, pois a qualificadora em comento possui caráter subjetivo.

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. INAPLICABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRIVILÉGIO. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. QUALIFICADORA DE CARÁTER SUBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta. Precedentes.

2. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, consolidada na
Súmula n. 511
do Superior Tribunal de Justiça - STJ, é viável a incidência do privilégio na hipótese de furto qualificado,
desde que a qualificadora seja de caráter objetivo.
Decerto,
a única qualificadora que inviabiliza o benefício penal é a de abuso de confiança
(Código Penal, art. 155, § 4º, II, primeira parte). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1386937/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).

DO RECURSO DE VALDINO PAULINO DE SOUZA.

A defesa do recorrente sustenta inexistência de provas a viabilizar o recorrente pelo delito de receptação, ante a ausência de conhecimento da origem duvidosa do combustível.

Não prospera a alegação da defesa.

O próprio recorrente ao ser ouvido na delegacia confirmou que receberia o combustível como pagamento do serviço realizado no pneu do caminhão bitrem, e o combustível que excedesse ao valor do serviço ele pagaria em dinheiro ao corréu.

Ouvidos os policiais militares que efetuaram a prisão dos recorrentes, afirmaram:

“... que visualizou o caminhão conduzido pelo réu Lazaro parado em frente a borracharia pertencente ao acusado Valdinor. Narrou que abordou os réus e viu que se tratava de furto. Declarou, ainda, que o réu Lazaro valeu-se de um equipamento denominado “chupa-cabra” para subtrair a gasolina do caminhão e os estocou em três galões de vinte litros. Por fim,
afirmou que a gasolina serviria de pagamento por serviços de borracharia prestados por Valdinor Paulino de Souza
.” (Regina Fabiana Rodrigues Craveiro em juízo – trecho extraído da sentença).

“... que estava na borracharia no dia do ocorrido e os fatos aconteceram da forma narrada na denúncia, ou seja, o
réu Lazaro teria levado a gasolina para pagar os serviços de Valdinor
.” (Depoimento prestado por Jose Roberto Pinheiro em juízo – trecho extraído da sentença)

Ocorre que o recorrente tinha total consciência que o motorista/corréu não era proprietário do combustível, sendo mero transportador, tanto que o seu comparsa utilizou de um “chupa-cabra” para violar e extrair o produto armazenando em galão, logo não há como acolher a tese de absolvição e, muito menos, a alegada ausência de dolo quanto a origem ilícita da
res.

Portanto, comprovadas a autoria e materialidade delitiva do delito de receptação, deve ser mantida a sentença condenatória proferida no juízo primevo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
aos apelos interpostos por LAZARO OLIVEIRA ALVES e VALDINOR PAULINO DE SOUZA, mantendo incólume a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020